Tribunal: TJSP
Processo: 2167680-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Preclusão ocorrida - Decisão acertada – Remessa à Contadoria – Juízo que é o destinatário da prova, sem prejuízo de oportuna manifestação da recorrente quanto aos cálculos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2167680-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
MARLENE MARIA SILVA FURLAN, são agravados VICTORIA DE SENA SILVA,
MARIENE DE SENA SILVA PALOKOWSKI, TOMAZ DE SENA SILVA, NAARA
OLIVEIRA DA SILVA e ANA PÉROLA OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167680-78.2020.8.26.0000
No de Origem: 1029680-83.2017.8.26.0562
Agravante: Marlene Maria Silva Furlan
Agravados Victoria de Sena Silva e outros
Interessado: Espólio de Alberto José da Silva
Comarca: Santos
MM. Juiz de 1a instância: Fernando Cesar do Nascimento
VOTO no 39763
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de exigir contas
Preclusão ocorrida - Decisão acertada
Remessa à
Contadoria
Juízo que é o destinatário da prova, sem
prejuízo de oportuna manifestação da recorrente quanto
aos cálculos - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão fls. 1213/1217 dos autos de origem, que em inventário
(ação de exigir contas manejada pelos agravados em face da
agravante segunda fase), - dentre outros comandos - reconheceu
a preclusão temporal da oportunidade de a requerida prestar contas
na forma mercantil, considerando o decurso do prazo para tanto.
Assim sendo, não conhecidas as alegações e documentos trazidos às
fls. 1.009/1.172. No mais, estabeleceu o Juízo vários parâmetros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentre os quais, consoante esclarece a recorrente:
1 - Com relação aos imóveis e estacionamento, para
efetiva análise das contas foi admitido o documento de
págs. 1202/1212, que se trata de Ata Notarial trazida aos
autos
pelos
Agravados,
sem
ser
oportunizada
a
manifestação da Agravante.
2 - Fixou como parâmetro para extrair o rendimento dos
imóveis
constantes
daquele
documento,
a
“multiplicação do valor médio de locação diária dos
imóveis e de multiplicação do valor médio de diária do
estacionamento em sua lotação máxima pelos dias de
duração da temporada de verão”.
3 - Com relação às embarcações do espólio,
determinou que deverão ser desconsiderados, para fins
de ativo e passivo, todas as Notas Fiscais emitidas em
nome de terceiros, como Alberto José da Silva.
2.
Determinou, por fim, a remessa do feito à Contadoria.
3.
Inconformada, insurge-se a parte agravante, alegando, em
resumo, que houve justificativa plausível para prestação de novas
contas após o prazo de 15 dias, pois não dispôs de tempo suficiente
para reunir toda a documentação necessária para sua elaboração.
Alega que em razão da natureza da atividade desenvolvida pelo
produtor rural, estava dispensada da manutenção de contabilidade
regular, tendo que partir do zero. Nunca se furtou a apresentação
dos documentos solicitados pelos Agravados, que aproveitaram
apenas aqueles que lhes eram convenientes para a elaboração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas contas (fls. 3).
4.
Argumenta que caso mantidos os parâmetros aceitos pelo
Juízo poderá ocorrer enriquecimento sem causa dos agravados.
Alega, nesse sentido, que:
[...] O excesso de formalismo, no caso em questão,
produzirá efeito totalmente afastado da realidade. Serão
admitidas as receitas auferidas pelo resultado da pesca,
que só ocorreu após a efetiva realização das despesas
com os insumos básicos, como é o caso do combustível.
Desta forma, a demonstração contábil dos débitos e
créditos relativos às embarcações do espólio, deverá
abranger além das notas de venda emitidas em nome
da autora da herança, Marione Maria da Silva, todas as
notas de despesas emitidas em nome de seu falecido
pai, Alberto José da Silva, ou da Agravante, também
coproprietária dos bens.
Com relação aos imóveis e estacionamento, foi admitido
pelo juízo o documento de fls. 1202/1212, que se trata de
Ata Notarial trazida aos autos pelos Agravados que
descreve o que foi apurado em visita aos imóveis
situados em Bombinhas/SC, assim como o parâmetro
utilizado para extrair o rendimento proporcionado por
eles, que consiste na multiplicação do valor médio de
locação diária dos imóveis e de multiplicação do valor
médio de diária do estacionamento em sua lotação
máxima pelo dias de duração da temporada de verão”.
Considerou a temporada de verão os 90 (noventa) dias
compostos pelos meses de janeiro, fevereiro e março.
Todavia, além de não lhe ser permitido se manifestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o documento produzido a pedido dos Agravados,
a Agravante destaca a não atribuição de parâmetros
para a análise dos supostos lucros auferidos pelos demais
imóveis do espólio, entre os quais três terrenos, dois deles
com simples edículas e situados distantes da praia nas
cidade de Porto Belo/SC e Guarujá/SP, ou seja, imóveis
sem nenhuma vocação turística.
Mesmo para os imóveis localizados em regiões turísticas
não
parece
razoável
que
se
estabeleça
como
parâmetro para atribuir o rendimento supostamente
auferido que sejam considerados os noventa dias da
temporada de verão como de efetiva ocupação. Isso
ocasionaria
o
enriquecimento
dos
Agrados
em
detrimento da Agravante [...] (fls. 5).
5.
Requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do
recurso, ao final, reformando-se a decisão agravada. Recebido o
agravo na forma de instrumento e concedido efeito suspensivo. Não
houve resposta (certidão de fls. 25).
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso não merece ser provido, merecendo ser mantida a
decisão recorrida.
7.
Acertou o Juízo monocrático, que bem observa a preclusão
temporal ocorrida (vide certidão de fls. 1.007 dos autos de origem).
Consoante bem consignou o i. Magistrado:
[...]preclusão temporal da oportunidade de a requerida
prestar contas na forma mercantil, considerando o
decurso in albis do prazo de 15 (quinze) dias concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na decisão de pág. 1.004/1.005 (pág. 1.007). Assim sendo,
não conheço das alegações e documentos trazidos às
págs.1.009/1.172.3. Considerando as disposições contidas
no artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil, resta
analisar as contas apresentadas pelos requerentes (págs.
1.176/1.212)
à
luz
exclusivamente
da
sua
correspondência com os documentos existentes nos
autos (artigo 551, §2o, do Código de Processo Civil), na
medida em que não podem ser mais impugnadas pela
requerida
8.
No mais, não há desacerto nos critérios estabelecidos pelo
Juízo, que é o destinatário da prova, sem prejuízo de eventual
impugnação da recorrente oportunamente aos cálculos formulados
pela Contadoria.
9.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
10.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR